Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PENHORA. PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637/STJ. HABILITAÇÃO. FALÊNCIA. DISTINGUISHING. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE.
1. Os honorários advocatícios ostentam natureza de crédito alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, bem como o art. 24 da Lei 8.906/94, segundo o qual “a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.
2. O crédito decorrente dos honorários advocatícios não se equipara aos créditos trabalhistas para efeito de preferência, tendo em vista que não há preceito legal atribuindo à verba sucumbencial a natureza de prestação alimentícia, termo utilizado exclusivamente para se referir à verba alimentar propriamente dita, conforme previsto na legislação civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas, para fins de preferência em face dos demais créditos, apenas para fins de habilitação em processo de falência, cuja hipótese é diversa dos autos de origem.
4. Inaplicável o teor da Súmula Vinculante 47, visto que a causa não se refere à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.